Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718839-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA DAS NEVES MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA E SILVA ESTOFADOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o mandado de intimação, expedido via postal e direcionado ao agravado MANOEL MESSIAS OLIVEIRA E SILVA ESTOFADOS, foi devolvido sem cumprimento, em razão da ausência do destinatário por três vezes. Diante disso, cumpra-se a intimação por meio de Oficial de Justiça. Por outro lado, com fundamento nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a agravante, NADIA DAS NEVES MARTINS, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, suscitada pela agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, nas contrarrazões constantes do ID no 72597867. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator